Tribunal: TJMT
Processo: 0045975-11.2013.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0045975-11.2013.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MASTER JUNIOR BOA ESPERANCA LTDA - EPP - CNPJ: 06.110.770/0001-73 (RECORRENTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), IZALTINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 060.277.858-10 (RECORRIDO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – UTILIZAÇÃO COMO SE FOSSE CONTA CORRRENTE – MOVIMENTAÇÕES SUCESSIVAS – AUSENCIA DE COMPROVAÇAO DA NATUREZA DA CONTA.

Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos. A conta poupança utilizada pelo executado como conta corrente não se beneficia da impenhorabilidade prevista no art. 833, X , do CPC . Comprovado pela parte a natureza da conta e demonstrada movimentação semelhante à conta corrente, deve ser mantida a penhora de valores bloqueados.

R E L A T Ó R I O

IZALTINA FERREIRA DE MORAES interpõe recurso inominado (Id 144794731) em face do CENTRONHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, aduzindo que teve valores de poupança bloqueados, contudo, por ocasião da sentença o magistrado não acolheu a impugnação, considerando válida a constrição e extinguindo a execução, nos termos do disposto no art. 924, II, do CPC. Pede o provimento do recurso para desconstituição constrição.

Contrarrazões (Id 144794739) foram apresentadas afirmando que a sentença deve prevalecer pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Após ler e reler a sentença estou concluindo que o magistrado de primeira instância se houve com o costumeiro acerto e o decisório deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, incorporo a este voto os fundamentos da proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá (Id 144794722),
verbis
:

[...]

Do exame dos autos, verifica-se que foi penhorado o valor de R$ 9.467,91 (nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), valores estes que a executada alega impenhoráveis.

De início, não há que se falar em ausência de intimação da penhora, uma vez que o AR retornou como recusado, conforme se vê no ID. 81892237, sendo que o endereço da correspondência é o mesmo informado pela executada por ocasião da procuração (ID. 83573056).

Assim, verifica-se que não houve qualquer omissão deste juízo, mas sim, a executada se recusou a receber a intimação.

Noutro giro, a executada, como forma de comprovar a impenhorabilidade dos valores penhorados, juntou cópia de seu extrato bancário (ID. 76903984).

O entendimento do STJ é de que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie valores pertencentes ao devedor, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (Resp1394985/MG RECURSO ESPECIAL- 2013/0239395-3 Relatora - Ministra Nancy Andrighi).

No caso em tela, a executada não comprovou que a penhora dos valore existentes em conta esteja prejudicando a sua subsistência. Cabe frisar, ainda, que a presente dívida remonta o ano de 2013, sem que a executada tenha sequer indicado algum bem a penhora.

Ademais, constata-se movimentação na conta poupança, de modo que, à falta de provas em contrário, a referida conta está sendo utilizada para movimentação bancária, o que a afasta seu caráter de impenhorabilidade.

A título de exemplo, verifica-se que na data de 17/01/2022 houve transferência para conta corrente de R$ 14.999,99 (catorze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). E, ainda, com a ordem de bloqueio judicial, cuidou de sacar todo o saldo existente.

Sobre o assunto é o entendimento jurisprudencial in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISTEMA BANCENJUD. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. MOVIMENTAÇÃO QUE É EQUIPARADA A CONTA-CORRENTE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. É ônus do executado comprovar a natureza do valor depositado em conta bancária objeto de constrição judicial, isto é, de se tratar de verba impenhorável, do que aqui não se desincumbiu, devendo ser mantida a penhora sobre o valor encontrado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70074412891, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 06/12/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE VERIFICADA. A MOVIMENTAÇÃO DE CONTA-POUPANÇA COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE, DESCARACTERIZA SUA NATUREZA E AFASTA A PROTEÇÃO LEGAL DE IMPENHORABILIDADE. TAL DESVIRTUAMENTO NÃO FICOU CARACTERIZADO NOS AUTOS. PENHORA INDEVIDA. ART. 833, X, CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70073939431, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 09/08/2017).

Ante ao exposto, rejeito a impugnação a penhora e Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, ressaltando, mais uma vez, que a ação tramita desde 2013 sem manifestação de interesse da executada em quitar o débito.

Proceda a vinculação do montante penhorado.

Transitado em julgado, voltem os autos conclusos para a expedição do alvará.

[...]

Como se pode observar do decisório, bem como dos demais documentos que compõem este feito, a impugnação está sem prova sobre impenhorabilidade tendo em vista a movimentação típica de conta corrente, desvirtuando a condição de conta poupança.

Assim, aplicável o artigo 373, I, do CPC, com a correspondência da máxima alegar e não provar é o mesmo que não alegar, razão pela a sentença deve ser mantida.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando a recorrente nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995, ao pagamento dez por cento do valor da execução, aplicada a regra do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023